Tribunal: TJSP
Processo: 1010844-20.2016.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
1. Recurso de embargos de declaração opostos pela parte requerida, buscando esclarecimentos sobre pontos do julgado considerados omisso e obscuro, visando suprir exigência de prequestionamento para eventual recurso especial e extraordinário.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
1. Recurso de embargos de declaração opostos pela parte requerida, buscando esclarecimentos sobre pontos do julgado considerados omisso e obscuro, visando suprir exigência de prequestionamento para eventual recurso especial e extraordinário.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão embargada contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir
3. A decisão embargada não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo se pronunciado de forma expressa e fundamentada sobre a matéria de fato e de direito.
IV. Dispositivo e Tese
4. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A decisão embargada não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O prequestionamento é considerado atendido mesmo com a rejeição dos embargos.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.022, art. 1.025; Código Civil, arts. 186, 188, I, 884, 927, 944; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o, inciso I e § 4o, 20; Código de Processo Civil, arts. 373, I, 492.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016.